Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. SUJEITO PASSIVO SECUNDÁRIO OU MEDIATO. CABIMENTO. Inviável o acolhimento do pleito absolutório na hipótese em que comprovadas a materialidade e a autoria do crime de desacato descrito na denúncia. Considerando que o funcionário público ofendido em sua honra profissional é sujeito passivo secundário ou mediato do crime de desacato, cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor.